Tribunal: TJDFT
Processo: 0722306-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA À DIALETICIDIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA. SIMULAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULABILIDADE. DECADÊNCIA.

1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ.

2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.

3. Ausentes a divergência entre a vontade interna e a declarada, bem como conluio entre as partes com intuito de enganar – características fundamentais da simulação – forçoso reconhecer a ausência da nulidade alegada.

4. Ainda que da narrativa das partes seja possível cogitar tratar-se de hipótese de anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, o transcurso do prazo decadencial (CC, art. 178, II) impede sua análise.

5. Não se desconhece o entendimento coincidente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.501.640/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, REPDJe de 7/12/2018, DJe de 06/12/2018) e deste Tribunal de Justiça (Acórdão 1647871, 07049807620208070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022) sobre a nova dimensão da nulidade do negócio jurídico por simulação, que pode ser, na vigência do Código Civil de 2002, alegada, inclusive, por um dos contratantes, não sendo causa privativa de arguição por terceiro, alheio ao contrato. A improcedência dos pedidos se dá pela inexistência de simulação e não pela ilegitimidade da sua arguição.

6. Ação com conteúdo predominantemente declaratório, adjudicatória ou possessória, em regra, não possui proveito econômico novo. Nesses casos, é cabível a fixação da verba honorária por equidade (CPC, art. 85, § 8o) sob pena de gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

7. Agravo interno julgado prejudicado. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.